Tribunal: TJPA
Processo: 0028537-10.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. 3) APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. OBEDIÃNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 65, I CP. 4) ALTERAÃÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO/SUBSTITUIÃÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA REDUZIDA PARA PARÃMETRO SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO.1) O fato da vÃtima nÃ£o ter sido ouvida em juÃzo, nÃ£o Ã© suficiente para a absolviÃ§Ã£o se, apesar disso, ele foi reconhecido na polÃcia por ela, confessando a autoria delitiva, sendo preso em flagrante delito na posse da res furtiva, tudo corroborado pelo depoimento judicial dos Policiais que atuaram no flagrante delito. Portanto, encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria2) O Julgador valorou de forma escorreita os critÃ©rios do art. 59 do CP, demonstrando de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo esta as hipÃ3teses dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA;3) Sendo devidamente aplicada a atenuante da confissÃ£o pelo MM. JuÃzo a quo, torna-se prejudicado o pleito de sua incidÃªncia. Contudo, estando devidamente comprovado nos autos a menoridade do rÃ©u, deve incidir em seu favor a atenuante da menoridade, o que inexoravelmente conduz a necessidade de reduÃ§Ã£o da pena.4) ApÃ3s os reparos que cabiam, considerando o quantum final da pena, verifica-se que o Apelante nÃ£o faz jus a fixaÃ§Ã£o do regime aberto para o cumprimento da pena (art. 33, Â§2Âº, c do CP), nem a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme os requisitos do art. 44, I do CP5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APLICANDO A ATENUANTE DA MENORIDADE E REDUZINDO A PENA PARA 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 106 DIAS-MULTA

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0028537-10.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
Adv.: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 3) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 65, I CP. 4) ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA REDUZIDA PARA PARÂMETRO SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO.
1) O fato da vítima não ter sido ouvida em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, ele foi reconhecido na polícia por ela, confessando a autoria delitiva, sendo preso em flagrante delito na posse da
res furtiva,
tudo corroborado pelo depoimento judicial dos Policiais que atuaram no flagrante delito. Portanto, encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória
2) O Julgador valorou de forma escorreita os critérios do art. 59 do CP, demonstrando de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta as hipóteses dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA;
3) Sendo devidamente aplicada a atenuante da confissão pelo MM. Juízo
a quo,
torna-se prejudicado o pleito de sua incidência. Contudo, estando devidamente comprovado nos autos a menoridade do réu, deve incidir em seu favor a atenuante da menoridade, o que inexoravelmente conduz a necessidade de redução da pena.
4) Após os reparos que cabiam, considerando o
quantum
final da pena, verifica-se que o Apelante não faz
jus
a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (art. 33, §2º, c do CP), nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme os requisitos do art. 44, I do CP
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APLICANDO A ATENUANTE DA MENORIDADE E REDUZINDO A PENA PARA
05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 106 DIAS-MULTA
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 106 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

por violação ao art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na exordial acusatória que, no dia 18/11/2017, por volta de 20:50h, o Apelante auxiliado por um comparsa não identificado, abordou a vítima Jhonata Gomes Vieira, na orla de Icoaraci e, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda Titan 160, placa QDU-2639. Na sequência, a denúncia informa que o Réu trafegava com a moto roubada pelo Parque Guajará e, ao avistar policiais, empreendeu fuga, momento em que se iniciou uma perseguição, terminando apenas quando o Acusado perdeu o controle da motocicleta e caiu. Por fim, ao ser abordado pelos policiais o Apelante confessou o crime, esclarecendo que cometeu em coautoria com ¿neguinho¿.

A Denúncia foi recebida em 13 de março de 2018 (fl. 26).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 76-79).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls.82-84), requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, reforma da dosimetria com aplicação da pena mínima e incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, alterando-se o regime de cumprimento de pena para o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões (fls. 90-95), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, devendo tão somente incidir a atenuante da menoridade.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, opinou (fls. 103-106) pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, nos mesmos moldes apresentados nas contrarrazões do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 15/01/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que confessou a autoria delitiva, mas pleiteia em seu pedido final a concessão da absolvição com fulcro no art. 386, VI do CPP.

Considerando o princípio da ampla defesa, debruço-me sobre o pleito de absolvição:

Adianto que as provas carreadas aos autos são robustas e hábeis à condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

O Julgador assim alinhavou as provas dos autos nos seguintes termos:
No caso em julgamento, resultou provada a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, ante a instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor do Acusado LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão à fl. 16 - IPL, o qual descreve o recolhimento da motocicleta roubada.
No tocante à autoria do crime, o Acusado confessou o crime, aduzindo que abordou sim a vítima e levou sua motocicleta, afirmando que estava com um companheiro conhecido por ¿Neguinho¿, mas nega que no momento do crime portava arma de fogo.
A testemunha Marcos Roberto da Silva Pereira declarou em Juízo:
"Que estávamos de serviço no período da noite, quando recebemos uma denúncia pelo rádio que havia ocorrido um assalto de uma motocicleta na orla de lcoaraci e as características do automóvel roubado; que no Parque Guajará, quando estávamos realizando ronda, na Rua Vinte e Seis de Outubro, o acusado nos avistou e empreendeu fuga em uma motocicleta; que nós decidimos efetuar a perseguição do mesmo e quando efetuamos a sua abordagem, constatamos que os dados batiam com o da denúncia de assalto na orla de lcoaraci, que antes conduzi-lo à Delegacia nós o levamos a sua casa para que ele pegasse os seus documentos; que na Seccional a vítima reconheceu o acusado e o mesmo admitiu que estava acompanhando por um comparsa e que este estava armado.¿
A testemunha Deivyd Rodrigues Bacha relatou em Juízo:
¿Que pela madrugada quando estávamos em ronda na viatura policial, na área do Tocantins, na Rua Vinte e Seis de Outubro, o acusado nos avistou e empreendeu fuga, peia Rodovia Augusto Montenegro e lá conseguimos fazer a sua captura, momento em que o acusado caiu da moto; que nós decidimos conduzi-lo até sua residência para que o mesmo pudesse pegar os seus documentos e nos entregar a arma de fogo, o qual disse que estava em sua casa; que antes da abordagem, por volta de 19h:00min, havíamos recebido uma denúncia informando que uma motocicleta havia sido roubada e as características do automóvel e o contato da vítima nos foi passado; que momentos depois constatamos que a moto era fruto do assalto da denúncia nos passados mais cedo.¿
A confissão do crime pelo Acusado durante a instrução processual se adequa perfeitamente aos demais depoimentos das testemunhas policiais, pois estes últimos relataram como se deu a abordagem do Acusado, a qual aconteceu na área do Conjunto Tocantins. As testemunhas afirmam que assim que o Acusado percebeu a presença da polícia este empreendeu fuga, sendo que já sabiam que havia acontecido em Icoaraci um roubo de moto.

No caso em questão, o Réu foi capturado logo após a consumação do crime, ainda de posse do bem roubado, e segundo as testemunhas policiais foi reconhecido pela Vítima como o autor do delito, situações concretas que corroboram para um pleito condenatório e afastam qualquer dúvida de não ter sido o Acusado um dos autores do delito

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

In casu,
temos a vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, por si só, este fato não convola, necessariamente na absolvição pleiteada. Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, não se trata de uma equação matemática cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz automaticamente à absolvição do acusado, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório: vítima ouvida na Delegacia (fl. 05 IPL), depoimento firme e coeso dos policiais que atuaram no flagrante delito, acusado preso em flagrante na posse do objeto subtraído da vítima.

No caso, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelo depoimento dos policiais que atuaram na prisão do acusado. Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva.
II - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, tendo o Julgador obedecido ao disposto na Súmula 17 do E. TJPA (
a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal)
não há que se falar em redução da pena-base.
III - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E CONFISSÃO:

Quanto ao tema, tenho que a atenuante da confissão foi devidamente aplicada, contudo, a menoridade não foi observada pelo d. Julgador. Compulsando-se os autos, verifico nas fls. 22 do IPL que o Apelante Lucas Rodrigues dos Santos nasceu em 05/05/1999 fazendo, portanto,
jus
a aplicação da atenuante do art. 65, I do CP.

Neste diapasão, após a aplicação também da atenuante da menoridade, nos mesmos moldes da atenuante da confissão tem-se, na segunda fase da dosimetria, que o Apelante faz
jus
a redução em 06 meses, passando a dosá-la provisoriamente em 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento da majorante atinente ao uso de arma de fogo na fração de 1/3, passo a dosar a pena em
05 anos e 04 meses e 106 dias-multa, o qual torno definitivo e concreto.

Considerando o
quantum
final da pena, verifica-se que o Apelante não faz
jus
a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (art. 33, §2º,
c do CP),
nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme os requisitos do art. 44, I do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade, com redução da pena para
05 anos e 04 meses de reclusão e 106 dias-multa
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgado
r.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)